Tribunal: TJPA
Processo: 0045791-05.2015.8.14.0065
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0045791-05.2015.8.14.0065

JUIZO RECORRENTE: JOSE CALANDRINI DE AZEVEDO NETO

RECORRIDO: CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS, HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA, MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
QUESTÃO DE ORDEM.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO (TEMA 940/STF)
.
APELAÇÃO DO MÉDICO.
INTEMPESTIVIDADE CONSTATADA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO.
APELO NÃO CONHECIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO
. ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PACIENTE QUE CHEGOU NA UNIDADE DE SAÚDE COM 36 SEMANAS DE GESTAÇÃO E APRESENTANDO FORTES DORES E VÔMITO. DIAGNÓSTICO TARDIO DE PRÉ-ECLAMPSIA - QUADRO QUE APRESENTAVA GRAVIDADE - ESPERA POR MAIS DE 06 (SEIS) HORAS PARA A AVALIAÇÃO MÉDICA. RESULTANDO NO ÓBITO DA GESTANTE E DO FETO. CONDUTA OMISSA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS NOS AUTOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTE.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Questão de Ordem.
Ilegitimidade passiva do agente público (médico) para responder diretamente perante o particular lesado. Matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. Tema 940 do STF.
Ilegitimidade reconhecida
.

2.
Apelação Cível
. A sentença foi publicada em
16/04/2021 (sexta-feira).
Assim,
considerando que os prazos estavam suspensos até o dia 23/05/2021 (sexta-feira), o prazo recursal de 15 (quinze) dias
para a interposição do recurso findou em no dia
14/05/2021 (segunda-feira)
, entretanto, a apelação fora interposta apenas no dia
28/05/2021 (sexta-feira)
, portanto fora do prazo legal.
Apelação não conhecida, por manifesta intempestividade.

3.
Remessa Necessária.
Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais. O Ente Federativo responde objetivamente pelos danos causados por ato de seus agentes, que nessa qualidade, causam danos a terceiros, a teor do que prescreve o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02
.

4. Responsabilização do Município de Xinguara. O cotejo probatório demonstra que
os danos sofridos pelo Apelado (perda prematura da sua esposa e filho) estão diretamente ligados a conduta do Agente do Hospital Municipal (omissão do médico plantonista em fazer o primeiro atendimento e avaliação na paciente gestante de 36 semanas), restando caracterizado o Nexo Causal.

5.
Dano Moral presumido. As situações vivenciadas pelo Apelado por falha na prestação de serviço público, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

6. Manutenção
do quantum fixado à título de Danos Morais de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pelo magistrado de 1º grau. Como cediço, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

7. Danos morais fixados em observância as peculiaridades da situação concreta e aos
parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes.

8
. Remessa Necessária conhecida para manter a sentença
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO e, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0045791-05.2015.8.14.0065
-PJE
) interposta por JOSÉ CALANDRINI DE AZEVEDO NETO contra o
MUNICÍPIO DE XINGUARA e
CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Xinguara
-PA
, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo apelado CLAUDIO SOUSA DOS SANTOS.

A sentença teve a seguinte conclusão (Id. 7340633 - Pág. 1/8):

(...)
Ante o exposto e fundamentado,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC,
para CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a pagar ao requerente o valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais
.

Por se tratar de Fazenda Pública, o valor acima deve ser atualizado conforme as teses fixadas no REsp 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146. Devendo ser acrescido de correço monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do ajuizamento da aço, mais juros correspondentes a remuneraço oficial da caderneta de poupança ao mês, a partir da citação.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º e 6º).

Tramite-se os autos à Unidade de Arrecadação Regional para o cálculo das custas e despesas processuais remanescentes. Em seguida, intime-se o autor para providenciar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Expeça-se ofício ao CRM - Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará
, com cópia dos autos e desta sentença para apurar eventuais infrações éticas cometidas pelo requerido José Calandrini de Azevedo Neto.

Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas legais, dando-se baixa no registro.

Intimem-se as partes via DJE.
P. R. I. C. Xinguara/PA, 31 de maio de 2019.

Em razões recursais (Id. 7340635 - Pág. 1/19) o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que não se justifica a condenação em danos morais no valor de R$ 150.000,00 em favor do apelado, uma vez que não restou demonstrado que tenha agido de forma negligente, imperita ou imprudente para contribuir com o resultado morte da esposa e do feto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Apenas o apelado Claudio apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 7340774 - Pág. 1/3).

Coube-me o feito por distribuição.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO

Inicialmente, antes de adentrar à admissibilidade do apelo e da remessa necessária, há de ser reconhecida a ilegitimidade passiva do médico, Dr. José Calandrini de Azevedo Neto.

Em ações com alicerce na responsabilidade civil do Estado prevista no
§ 6º
do artigo
37
, da
Constituição Federal
, o entendimento é pacífico no sentido da impossibilidade de se incluir no polo passivo o agente público que tenha cometido o suposto ato ou fato gerador do dever de indenizar, ficando a escolha da Fazenda Pública acionar o agente em ação regressiva, no caso de procedência do pedido.

Por se tratar de questão de ordem pública, o tema alusivo à ilegitimidade passiva
ad causam
pode ser suscitado em qualquer grau de jurisdição,
podendo inclusive ser reconhecido de ofício, não estando sujeito à preclusão
.

Neste sentido, tem-se o seguinte julgado do Eg. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.

1. No caso sob estudo, a convicção formada pelo Tribunal estadual decorreu da análise procedida aos elementos fáticos existentes nos autos, registrando a pela ilegitimidade dos sócios recorridos, o que torna inviável a este Tribunal concluir diferentemente, pois tal implica necessariamente o reexame de provas, o que é defeso em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

2.
A legitimidade da parte e outras questões de ordem pública não se sujeitam, em princípio, à preclusão, sendo possível ao magistrado apreciá-las em qualquer tempo, sobretudo quando houve anterior anulação da sentença.

3. "A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias" ( EDcl no AgRg no AREsp 608.253/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula nº 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) – grifo nosso

Na situação dos autos, estando o médico, na ocasião do ocorrido como plantonista quando a paciente chegou ao hospital, sua qualidade é de agente público, prestando serviço médico através do Sistema Único de Saúde, aplica-se à causa a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, o profissional que presta atendimento médico pelo SUS reveste-se na condição de agente público, não podendo ser demandado diretamente pela parte lesada.

A tese está sedimentada em sede de repercussão geral no TEMA 940 do Eg. Superior Tribunal Federal da seguinte maneira:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No caso, o atendimento no Hospital Municipal de Xinguara deu-se através do Sistema Único de Saúde, sendo o médico responsável pelo atendimento parte ilegítima para responder diretamente a ação indenizatória; ele somente poderá ser acionado de forma regressiva.

Em situações correlatas, os tribunais pátrios são insossos, no seguinte sentido, vejamos:

Os Tribunais Pátrios possuem o mesmo entendimento, vejamos precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 3º, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. TEMA Nº 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PREJUDICADO
. a) Nos termos do art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil, não se conhece da remessa necessária se o valor da condenação imposta ao Município é inferior a 100 (cem) salários mínimos.b) “
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (STF. RE 1027633, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019). (TJPR - 2ª C.Cível - 0007004-90.2015.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04.07.2022)

(TJ-PR - REEX: 00070049020158160083 Francisco Beltrão 0007004-90.2015.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. I
LEGITIMIDADE PASSIVA. ATENDIMENTO MÉDICO CUSTEADO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)
. - Pedido de reparação de danos por paciente em vista de alegadas ofensas proferidas por médico durante atendimento clínico havido pelo SUS. -
Demanda proposta contra o profissional. Ilegitimidade passiva da pessoa física. Matéria passível de ser conhecida de ofício. Precedentes. - Tema 940 - STF:
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. DE OFÍCIO, JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, PREJUDICADA A APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70084941129, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 01-12-2021) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. OFENSAS EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
. 1.
Ilegitimidade passiva do agente público (médico) para responder diretamente perante o particular lesado. Matéria cogente que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição
.
Extinção do processo, em relação ao agente público,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 2. Pretensão à reparação de dano moral experimentado por paciente que, sentindo fortes dores abdominais e no canal da uretra, procurou hospital e, ao invés de receber auxílio técnico, foi ofendida e humilhada pelo médico.
Ofensa aos deveres de urbanidade do servidor público. Nexo de causalidade comprovado nos autos. Inteligência do artigo 37, § 6º, da CF. Precedentes deste E. TJSP. Por maioria de votos e de ofício, reconhecida a ilegitimidade passiva, decidiu-se pela extinção do processo relativamente ao médico e, por unanimidade, foi mantida a procedência do pedido indenizatório com relação ao ente público
. Recurso do Município não provido.

(TJ-SP - APL: 10052643520168260320 SP 1005264-35.2016.8.26.0320, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 31/10/2018, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2018) – grifo nosso

Assim, de ofício,
reconheço a ilegitimidade passiva
do réu
José Calandrini de Azevedo Neto
.

Ultrapassada a questão, passo à análise de admissibilidade.

DA APELAÇÃO

Consoante estabelece o art. 932 do CPC/2015, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade, nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - grifo nosso

Em análise dos requisitos de admissibilidade recursal constato que o recurso é intempestivo. Explico.

No que concerne ao recurso de Apelação, sua apresentação pela parte é condicionada ao prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da sentença proferida, excluindo o dia inicial e incluindo o dia final, nos termos do artigo 1.003, c/c 183, 219 e 224, todos do CPC, in verbis:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

No caso concreto, a sentença do Embargos de Declaração foi proferida no dia 12/04/2021 (segunda-feira) e, a publicação no Diário Oficial de Justiça deu-se em 16/04/2021 (sexta-feira).

Assim, considerando que os prazos estavam suspensos até o dia 23/05/2021 (sexta-feira), o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, dia 26/04/2021 (segunda-feira) com término no dia 14/05/2021 (segunda-feira).

As Portarias nº 1224/2021-GP e nº 1400/2021-GP, suspenderam os prazos processuais pelo período de 05 a 23 de maio de 2021. Portarias de conhecimento público, constantes no site do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de modo que o fato do apelante não as ter juntado aos autos não geria qualquer prejuízo processual, caso constatada a tempestividade da interposição.

Ocorre que o apelante somente protocolou a presente Apelação Cível Id.
7340635 - Pág. 1
/19 no dia 28/05/2021 (sexta-feira), ou seja, em prazo muito superior ao previsto no Código de Processo Civil.

Assim, ao deixar transcorrer in albis o prazo para interposição do presente recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento da apelação porque manifesta sua intempestividade.

Em situações semelhantes, este Tribunal de Justiça assim tem julgado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISCOM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001841-48.2014.8.14.0107 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022 )
– grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 932 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO ADESIVO. INADIMISSIBILIDADE EM RAZÃO DA PREJUDICIALIZADE DO RECURSO PRINCIPAL. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM PEÇA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. OFENSA AO ART. 997, § 2º, CPC. NÃO CONHECIMENTO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0809577-18.2019.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022) – grifo nosso

Este é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. Ausência de requisito de admissibilidade. Intempestividade certificada. Hipótese de não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido.

(TJ-RJ - APL: 00322572520158190042, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 02/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) – grifo nosso

EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL
- AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - NULIDADE INTIMAÇÃO NÃO CONSTATADA-
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - NULIDADE INTIMAÇÃO NÃO CONSTATADA- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - NULIDADE INTIMAÇÃO NÃO CONSTATADA- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO -- NULIDADE INTIMAÇÃO NÃO CONSTATADA- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos da Lei 11.419/06 incumbe ao advogado da parte o cadastramento no sistema PJE. Se a recorrente é conveniada a este e. TJMG e cadastrada para recebimento de intimações eletrônicas, as publicações em seu nome são válidas nos termos do art. 5º da Lei 11.419/2006.
É intempestivo e inadmissível o recurso de apelação interposto após o transcurso do prazo previsto no § 5º do art. 1003 do Código de Processo Civil
.

(TJ-MG - AC: 10000220362776001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022) – grifo nosso

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO
. I - Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, ante a falta de indicação de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo para a interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC.
Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por intempestividade
. II - Agravo interno desprovido.

(TJ-DF 07348928920188070001 DF 0734892-89.2018.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso

Neste cenário, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, ao que passo a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se o Ente Municipal deve ser condenado em indenização por
Danos Morais, em razão de alegada
negligência médica quando do atendimento e tratamento dispensado a de cujus, que estava grávida de 36 semanas.

Conforme relatado, a sentença condenou o Município de Xinguara e José Calandrini de Azevedo Neto a pagarem, solidariamente, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à título de indenização por danos morais em favor de Claudio Sousa dos Santos
.

Para melhor compreensão da controvérsia, imperioso contextualizar os fatos.

Consta na inicial que Claúdio Souza de Santos, o autor, no dia 15.11.2012 levou sua esposa, Lilia Santos, grávida de 36 (trinta e seis) semanas ao Hospital Municipal de Xinguara, que apresentava crises de vômito e fortes dores de cabeça.

Assim que chegou no hospital Lilia foi levada para uma sala de observação e, depois de algum tempo o médico, réu, José Calandrini foi atendê-la, tendo verificado apenas pressão arterial da ofendida e, receitado a ministração de dipirona e plasil. Algumas horas depois, sem ter apresentado melhora, a esposa do autor passou a gritar de dor, suar frio e vomitar.

Diante da gravidade da situação, a amiga da paciente, Glenda Dias da Costa Silva, desesperada, perguntou para a enfermeira
Judite de Souza Silva
onde estava o médico para socorrer Lilia, tendo aquela respondido que o Dr. José Calandrini tinha ido para o Hospital Santa Lúcia, não havendo naquele momento nenhum outro profissional que pudesse substitui-lo

Após 03 (três) horas sem acompanhamento médico, uma enfermeira apareceu e informou que havia entrado em contato telefônico com o Dr. Calandrini, tendo este orientado que a medicação fosse suspensa, pois a paciente Lilia apresentava sintomas de pré-eclâmpsia

Depois de 06 (seis) horas, o referido médico apareceu no hospital para atendê-la, porém já era tarde demais, a paciente, após sofrer uma crise de hipertensão súbita, evoluiu à óbito, sem qualquer chance de salvá-la e nem o feto, já que nenhuma providência foi tomada pela administração do hospital com o objetivo de substituir o Dr. Calandrini ou tentar salvar a vida da gestante, o que configura conduta omissa do profissional de saúde, o médico Dr. José Calandrini, que também deixou de proceder com às imediatas e urgentes ações que o caso exigia.

Feitos os esclarecimentos, passo ao exame da caracterização do dano moral
.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). – grifo nosso

Denota-se, que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

A prova nos autos demonstra que a esposa do autor, estava grávida de 36 semanas e, após sentir fortes dores de cabeça e vômito precisou ser levada ao hospital municipal, onde, ao invés de ser avaliada pelo médico plantonista, Dr. José Calandrini, foi atendida e examinada pela enfermeira Judite de Souza Silva, a qual, de posse das informações do estado de saúde da paciente, comunicou ao referido médico que ela se queixava de cefaleia e vômito, tendo ele orientado a ministração de dipirona e plasil.

Ocorre que, mesmo medicada, o quadro da paciente se agravava, chegando inclusive a gritar de dor e, sua pressão arterial subindo gradativamente, não houve intervenção por parte do médico, seja para prescrever nova medicação, solicitar exames ou mesmo o encaminhamento da gestante para outra unidade hospitalar. Quando a paciente já estava com a saúde agravada e apresentando dificuldade para respirar e pressão 13x17, o médico chegou para atendê-la, ocasião em que se deu conta da gravidade do seu estado de saúde, concluindo que ela precisaria ser transferida para o Hospital Regional de Redenção, pois apresentava sintomas compatíveis com o diagnóstico de pré-eclâmpsia, porém, já era tarde, pois, logo em seguida a gestante evoluiu à óbito, sem que houvesse qualquer chance de salvar o feto.

É incontroverso que o médico plantonista, ao deixar de prestar o primeiro atendimento e o devido acompanhamento à paciente, a qual apresentava sintomas graves para uma mulher em estado gestacional, configura omissão na prestação do seu dever de ofício (realizar o procedimento diagnostico), que como bem observado pelo magistrado a quo, está devidamente previsto no art. 2º do Código de Ética de Medicina.

Tal fato restou devidamente comprovado em audiência de instrução e julgamento, quando do depoimento da enfermeira que atendeu e acompanhou a paciente, se mostra alinhado aos depoimentos do autor, ora apelado e da testemunha Glenda Dias da Costa Silva, os quais foram uníssonos ao afirmarem que a ofendida não foi atendida pelo médico plantonista e, que este quando foi visitar a paciente seu quadro já tinha se agravado a ponto de não restar tempo para ser transferida para outro hospital.

Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Apelado (perda da esposa e filho) estão diretamente ligados a conduta omissa do médico plantonista (que deixou de fazer o atendimento primário de diagnostico em paciente grávida de 36 semanas), restando caracterizado o Nexo Causal.

Quanto ao dano moral este é presumido (dano moral in re ipsa),
não restando dúvidas de que as situações vivenciadas pelo Apelado por falha na prestação de serviço público, ultrapassa e muito a esfera do mero aborrecimento.

Em situações correlatas, os Tribunais Pátrios têm firmado entendimento no seguinte sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ERRO MÉDICO.
CONDUTA OMISSIVA
. ABORTO INVOLUNTÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA PARA CONDUTAS COMISSIVAS E OMISSIVAS ESPECÍFICAS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DIAGNÓSTICO DE PRÉ-ECLÂMPSIA. MÉDICOS QUE NÃO OBSERVARAM O ADEQUADO PROTOCOLO DE INTERNAMENTO.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE.
DANOS MORAIS IN RE IPSA PELA MORTE DO FETO. QUANTIFICAÇÃO EM R$ 25.000,00 PARA A MÃE E EM R$ 15.000,00 PARA O PAI
. PRETENSÃO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DESCABIMENTO. EVENTO DANOSO PERPETRADO POR PROFISSIONAIS DE FUNDAÇÃO SOCIAL CONVENIADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. REDEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO SUCUMBENCIAL. NAQUILO DEVIDO PELOS AUTORES, FIXAÇÃO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA E O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO AO FINAL. ENFAM - ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS, ENUNCIADO Nº 14. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DA FUNDAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. NOS DEMAIS TERMOS,
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA
. (TJPR - 2ª C. Cível - 0030654-68.2014.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 28.05.2020)

(TJ-PR - REEX: 00306546820148160030 Foz do Iguaçu 0030654-68.2014.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Antonio Renato Strapasson, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- APELAÇÃO CÍVEL -
PACIENTE QUE APORTOU NA UNIDADE DE SAÚDE COM FORTES DORES E HIPERTENSÃO

DIAGNÓSTICO DE PRÉ-ECLAMPSIA - QUADRO QUE APRESENTAVA GRAVIDADE - ESPERA POR MAIS DE 04 (HORAS) HORAS PARA A AVALIAÇÃO MÉDICA

MÉDICO AUSENTE NO ESTABELECIMENTO

TRANSFERÊNCIA PARA MUNICIPIO DO CRATO - ÓBITO DA GESTANTE E DO FETO. CONDUTA DESIDIOSA QUE CONTRIBUIU IMENSAMENTE PARA O DESFECHO DA SITUAÇÃO. PARA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA,
BASTA A COMPROVAÇÃO DO DANO, DA CONDUTA OBJETIVA E DO NEXO CAUSAL (ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)- DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO

AO FIXAR O VALOR DA REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVE O JULGADOR CUIDAR PARA QUE NÃO SEJA TÃO ALTO, A PONTO DE TORNAR-SE INSTRUMENTO DE VINGANÇA OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PREJUDICADO, NEM TÃO BAIXO DE MANEIRA A SE MOSTRAR INDIFERENTE À CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO OFENSOR E PERCA O CARÁTER PEDAGÓGICO

INDENIZAÇÃO FIXADA COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DO STJ ,TRIBUNAIS PÁTRIOS E DESTE TJCE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO § 3º, I E § 11º DO ART. 85, CPC. 1- No caso em tela, o atendimento médico prestado à esposa do requerido em unidade de saúde do Município de Nova Olinda e o posterior falecimento da mesma e do nascituro são incontroversos. Resta esclarecer se houve falha do serviço de modo a estabelecer o nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso, ou seja, se a conduta da administração contribuiu para o resultado morte, do que depende o dever de indenizar. (...) Acresce-se a isto o fato de que a condução da parturiente na ambulância até o Município do Crato se deu desacompanhada de profissional da saúde, apesar de a vítima estar com sangramento intenso, o que se confirma através dos depoimentos (fls. 278 e seguintes), revelando ainda mais a negligência no atendimento. 6 -
Ora, os documentos e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo são hábeis a confirmar que houve significante retardo e negligência no atendimento da esposa/mãe dos autores, que aguardou durante horas seu atendimento, com fortes dores, sangramento e hipertensão, contribuindo para reduzir as chances de sobrevivência da criança e da mãe e levando ao resultado morte.
Chegar a conclusão diversa implicaria em afirmar que é tolerável a conduta de médico que se ausente do plantão na unidade de saúde antes da chegada de outro para rendê-lo, sobretudo em se tratando de unidade de saúde que não teria estrutura para atender intercorrências obstétricas.
7 - Já há, portanto, omissão do Ente público pelo fato de não ter o serviço elementar de maternidade, mais ainda quando, não havendo, não adota as providências efetivas para garantir ao menos a saúde da paciente.
(...) 9 - A fixação de valor indenizatório por danos morais, consiste em questão tormentosa aos órgãos julgadores, pois sua quantificação lida com subjetividades e patrimônios de índole intangível. Evidentemente, o valor dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos. In casu, foi fixado o valor de R$ 75 mil reais para cada autor

já aplicado o fator redutor que preceitua a teoria da perda de uma chance (perte d

une chance), o que entendo ter sido mensurado adequadamente para o caso, levando em consideração os precedentes deste Tribunal e de outros em casos semelhantes. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer dos recursos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

(TJ-CE - APL: 00041377820008060132 CE 0004137-78.2000.8.06.0132, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2020) – grifo nosso

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL 1. AÇÃO COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO POR OMISSÃO.ÓBITO INTRAUTERINO DE FETO. PRÉ-ECLAMPSIA INDICADA COMO CAUSA DA MORTE. DIAGNÓSTICO
INCORRETO E
DESÍDIA NO ATENDIMENTO MÉDICO CÉLERE E ADEQUADO AO CASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA.DEVER DE INDENIZAÇÃO
DO INSTITUTO DE SAÚDE E DO ENTE POLÍTICO MUNICIPAL.
PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO MÉDICO PLANTONISTA QUE REALIZOU O PRIMEVO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.
NÃO CABIMENTO.CULPA NÃO DEMONSTRADA PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO PROFISSIONAL.MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO QUANTO AO MÉDICO DEMANDADO.
DANOS MORAIS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
VALOR FIXADO EM R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS).
MAJORAÇÃO PARA R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) EM ATENÇÃO À INTENSIDADE DO DANO E À REPROVABILIDADE DA DESÍDICA VERIFICADA
DO 3ª Câmara CívelPODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.PEDIDO DE MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO.OBSERVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2º, 3º DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL 2. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NÃO OBSERVADO (ART. 183, CAPUT, E 1.003, § 5º, AMBOS DO CPC/15).I NTEMPESTIVIDADE VERIFICADA.INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO QUE SE IMPÕE.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 2 NÃO CONHECIDO.RELATÓRIO (TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1609621-8 - São João - Rel.: José Sebastião Fagundes Cunha - Unânime - - J. 04.04.2017)

(TJ-PR - APL: 16096218 PR 1609621-8 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 04/04/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2008 11/04/2017) – grifo nosso

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os precedentes acima mencionado, o valor do quantum fixado em sentença deve mantida.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015,
DE OFÍCIO RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO
José Calandrini de Azevedo Neto;
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO,
por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade
; e
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA MANTENDO A SENTENÇA
, para manter a sentença que condenou o Município de Xinguara à título de danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação.

Diante da gravidade evidenciada nos autos, a Secretaria de origem deverá expedir ofício ao
Conselho Regional de Medicina
para abertura de sindicância em face da conduta do médico
José Calandrini de Azevedo Neto
.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024